Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-65.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001001-65.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para reconhecer que a alíquota de ICMS sobre as operações de elétrica deve respeitar o patamar das operações em geral, bem como condenar o Estado de Mato Grosso à repetição do indébito, observado o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, cuja correção monetária se dará a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material, porquanto constou a data errada da distribuição da ação.

Requer o acolhimento dos embargos para correção da data.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de embargos de declaração interposto por
H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para reconhecer que a alíquota de ICMS sobre as operações de elétrica deve respeitar o patamar das operações em geral, bem como condenar o Estado de Mato Grosso à repetição do indébito, observado o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, cuja correção monetária se dará a partir de cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% a partir do trânsito em julgado.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

O voto condutor constou que “demanda foi ajuizada em 18/09/2018”.

No caso, há divergência na data da distribuição da ação, constando erro material, uma vez que constou 18/09/2018, no entanto, a data correta é 18/01/2010 – id. 139621162, pág. 10 -.

Partindo dessas premissas, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho do voto condutor.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante no voto condutor,
que passa a constar de seguinte forma:

“No caso, a presente demanda foi ajuizada em 18/01/2010, ou seja, dentro da exceção prevista na modulação, razão pela qual deve ser reconhecido a ilegalidade no caso concreto”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023